Tribunal: TJMT
Processo: 0021234-02.2018.8.11.0042
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021234-02.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA FONSECA FILHO - CPF: 902.123.201-49 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SE APURARAM TRANSGRESSÕES – INCONFORMISMO COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS – POSTERIOR ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Quanto à demissão de servidor público, conforme a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença (em atenção à Súmula 18 do STF). O mero arquivamento de inquérito policial por insuficiência probatória é incapaz, portanto, de repercutir no âmbito administrativo.

3. Conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Como entende o Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

4. Forçoso, portanto, o reconhecimento da data inicial do prazo prescricional a partir do ato de demissão do recorrente. Tendo a propositura da ação se dado após lapso temporal superior a cinco anos, verifica-se a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
José Pereira da Fonseca Filho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição, reiterando as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato de sanção que o excluiu das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso, tendo em vista que os fatos que o motivaram foram também objeto de inquérito policial que restou arquivado por falta de justa causa.

Requer o recebimento do recurso e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para novo julgamento.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 41933456).

Dada a inexistência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito, não houve parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118810950).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
José Pereira da Fonseca Filho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

O ponto controverso em questão é a legalidade do ato administrativo por meio do qual, após processo disciplinar, se aplicou ao apelante a sanção de demissão, excluindo-o das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em ato publicado no Boletim Geral Eletrônico (BGE) na data de 03/04/2012.

Em sentença, o juízo
a quo,
em atenção ao disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, reconheceu a ocorrência da prescrição e por isso decidiu pela extinção do processo, tendo em vista que o ato administrativo foi publicado em 03/04/2012, e a ação, proposta em 26/06/2018.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela inexistência de prescrição. Para tanto, reitera a nulidade da sanção de demissão que lhe foi administrativamente imposta, à luz de fato superveniente (arquivamento de inquérito policial), cujo advento marcaria o início do prazo prescricional.

Como alega o recorrente, os mesmos fatos que ensejaram sua demissão em sede administrativa foram objeto de inquérito policial (IP n. 42/09), arquivado em 11.01.2017, por força de decisão judicial, em razão da ausência de justa causa (id. 41931499).

Conforme o apelante, com o arquivamento, inexistiria falta residual a justificar a manutenção da pena de demissão, nos termos da Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal. Como dispõe a súmula:

Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo Juízo Criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.

Com base nisso, o apelante alega a inocorrência de prescrição, aduzindo como seu prazo inicial a data da decisão judicial que arquivou o inquérito, 11/01/2017, sob o argumento de que, antes dela, não haveria autorização para o ingresso de demanda em face do Estado.

Inicialmente, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

Da análise dos autos, extrai-se que a decisão judicial que ordenou o arquivamento do inquérito se pautou por insuficiência probatória, não tendo sido negadas a existência do fato ou a autoria da infração (id. 41931499).

Nesse teor, conforme já decidiu este Tribunal:

[...] Considerando a independência das esferas penal e administrativa,
apenas haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, concluir-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese, em que o agravante foi absolvido unicamente por falta de provas
.

“O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), sobretudo porque o Secretário de Estado de Segurança Pública possui autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada.

[...]

(N.U 1011036-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021). (Grifo nosso).

Não há, portanto, qualquer consequência necessária entre o arquivamento do inquérito, por requerimento do Ministério Público, uma vez que “ausentes os requisitos mínimos para oferecimento da denúncia” (id. 41932954, p. 2), e a penalidade aplicada na seara administrativa.

Mesmo porque, como se depreende dos autos, o escopo do processo administrativo que culminou na demissão do apelante é muito maior do que os fatos que foram objeto do inquérito em questão.

Em síntese, no dia 27/01/09, no Município de Rondonópolis, uma guarnição policial da Força Tática e uma guarnição do Serviço Reservado cruzaram com uma motocicleta conduzida pelo apelante, tendo como garupa seu irmão, Sr. Gilmar Pereira da Fonseca. O apelante então empreendeu fuga, e o carona arremessou um objeto de aparência de arma de fogo (conforme relato de testemunhas oculares), atirando posteriormente uma mochila às margens da via. Realizada a abordagem pela Força Tática, o apelante e seu irmão foram identificados, e, durante a busca pessoal, localizou-se uma pistola municiada, de marca Taurus, cal. 40, em posse do apelante. Na mochila descartada, foram encontradas luvas descartáveis, capuz, ceguetas, marreta, cordas, algumas munições (cal. 38) e uma capa de colete balístico da Polícia Militar de Mato Grosso. Ainda que não tenha ocorrido qualquer roubo, restou demonstrado que os apetrechos em posse do apelante e de seu irmão eram apropriados para tal fim. O inquérito policial posteriormente arquivado abrangia especificamente essa ocorrência (id. 41932953, p. 4).

O processo administrativo disciplinar não se limitou a ela, no entanto, estendendo-se também ao fato de que, apenas três meses antes, o apelante havia tentado, na companhia de outros dois agentes, subtrair para si, mediante grave ameaça exercida por três armas de fogo, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da vítima Leodete de Pinho Carvalho. Ao término do processo criminal instaurado em razão dessa conduta, o apelante restou condenado e sentenciado a 4 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com perda da função pública, pela 2a Vara da Comarca de Poxoréo (autos n. 26466-2009/7) (id. 41932950, p. 2).

No curso do processo administrativo, o Conselho de Disciplina levou ainda em consideração o disposto no art. 14 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso (RDPMMT), conforme o qual:

Art. 14 - O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem:

1) os antecedentes do transgressor;

2) as causas que a determinaram;

3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram;

4) as consequências que dela possam advir.

A partir desses parâmetros, não foi verificada qualquer causa de justificação, existindo uma circunstância atenuante (bom comportamento) e três circunstâncias agravantes (prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; conluio de duas ou mais pessoas; transgressão premeditada). Considerou-se, igualmente, o fato de que o apelante possuía em sua Ficha 12 (doze) elogios e 05 (cinco) punições, sendo 03 (três) repreensões, (01) detenção e (01) prisão. Ante esse cenário, as transgressões cometidas pelo recorrente foram reputadas como graves, nos termos do art. 19 e 20 do RDPMMT, a resultar na aplicação de pena de demissão (id. 41932950, p. 2).

Demonstrada, dessa forma, a ausência de conexão necessária entre o inquérito policial e o procedimento administrativo, bem como em respeito ao princípio da independência entre as instâncias, torna-se forçoso reconhecer que não assiste razão ao apelante quanto ao prazo inicial da prescrição para discussão em juízo do ato que o demitiu.

Afinal, com a publicação da sanção no BGE em 03/04/2012, e a propositura da ação em 26/06/2018, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, em atenção à previsão normativa contida no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Conforme o referido dispositivo:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

[...]
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que excluiu o Autor da ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.

(N.U 1004740-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Grifo nosso).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Como segue:

[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ,
o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). [...].

(AgInt no REsp 1739325/CE, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). (Grifo nosso).

Ante todo o exposto, reconheço a prescrição do fundo de direito e, por isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022